Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711622-79.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANUSA BARBOSA DA CAMARA DE CASTRO, CLAUDIO DAURILIO MARIANO DE CASTRO; LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: OS MESMOS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63515243 e 63515246), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator